Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747803-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORESTE LINO LAMOUNIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ORESTE LAMOUNIER contra decisão, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712755-28.2019.8.07.0018, proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que sobrestou o feito, ante afetação do Recurso Especial Repetitivo no. 1.804.186/SC. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o tema afetado no repetitivo não guarda relação com a questão dos autos, de modo que, é indevido o sobrestamento. Verbera, ainda, que o recurso especial já foi julgado, pendendo apenas do julgamento dos embargos de declaração, os quais não condicionam o prosseguimento do feito na origem, já que a norma do Código de Ritos diz que publicado o acórdão o feito terá seu prosseguimento nos feitos suspensos, não necessitando esperar o trânsito em julgado do Resp. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo ativo, para que seja afastada a suspensão do feito. Diz, ainda, que o risco de dano é inequívoco, pois o agravante sofrerá com a morosidade do processo e da expedição do requisitório. Preparo regular (ID. 21118098). É o breve relatório. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, deixando, assim, de discorrer, de modo satisfatório, acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Acrescento que o mero argumento genérico de que a decisão pode lhe acarretar prejuízo, sem a demonstração efetiva e comprovada do prejuízo, não atende aos requisitos necessários, para a concessão da liminar, seja do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela, ainda mais, no caso em apreço, que trata de mero sobrestamento do feito por ordem de Tribunal Superior. Em outras palavras, a agravante não explicita como os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris estariam presentes no caso em debate. Pontuo que a agravante não explica quais prejuízos a decisão de piso poderia lhe causar, caso não fosse concedida a liminar, pois a mera alegação da morosidade do processo, não integra a urgência abarcada pela lei processual. Ate porque, no caso dos autos, tratando-se de mero sobrestamento no curso do feito executivo, não vislumbro qualquer perigo na demora, apta a ensejar o efeito suspensivo postulado. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Nada impedindo, no entanto, que diante das demais informações juntadas aos autos, quando do julgamento do mérito do presente recurso, altere minha decisão, porquanto, como já mencionado, trata de decisão preliminar. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020 14:13:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator